Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718708-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: GEISA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (n. 0707476-37.2018.8.07.0005), que indeferiu a reiteração de pesquisa no SISBAJUD, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 36624501. Int. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito Requer o deferimento da liminar para determinação de nova consulta ao sistema SISBAJUD em nome do agravado, com a utilização da ferramenta terimosinha. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Acerca da reiteração do pedido voltado a pesquisas de patrimônio dos executados, o STJ já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade: (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (STJ. AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. Partes: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE versus JOHANARA CIPRIANO DO NASCIMENTO) Em uma análise perfunctória, considerando que a última pesquisa via Sisbajud foi deferida 06/09 2021 - conforme informado pelo próprio agravante -, ou seja, há menos de 1 (um) ano, entendo que não é razoável a renovação do pedido, pois ainda não transcorreu prazo suficiente para que tenha havido alguma modificação da situação patrimonial do agravado Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de junho de 2022